Tribunal: STF
Processo: HC 249548
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 913.103/PE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No que tange à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, extrai-se do acórdão impugnado:



    […] 



    Na espécie, foram indicados elementos concretos para justificar o afastamento da minorante pelas instâncias de origem, evidenciados na apreensão de quase 31kg de cocaína, bem como nas circunstâncias concretas dos autos, reveladas no “modus operandi da empreitada, ao se utilizar de veículo adaptado com compartimentos ocultos próprio para o transporte de entorpecentes, de modo a dificultar a ação dos agentes de segurança estatal, elementos estes que não se mostram compatível com a condição de um mero traficante eventual, permitindo-se aferir certo grau de envolvimento do apelante com a criminalidade organizada ou sua dedicação às atividades delituosas, não fazendo jus ao reconhecimento da referida minorante”, de modo que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. 



    No mesmo sentido: 



    […]



    Portanto, vê-se que as instâncias ordinárias negaram a aplicação do benefício em virtude das circunstâncias do caso, as quais evidenciaram o não preenchimento dos requisitos legais, revelando a dedicação do réu à atividade criminosa, sendo que a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, providência vedada no âmbito do STJ. Nesse sentido: 



    […]



    Por fim, em consulta ao sítio processual desta Corte superior, constata-se que a irresignação acerca da negativa de recorrer em liberdade e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP configura-se em mera reiteração do HC n. 910.400/PE, denegado em 2/5/2024. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, assim como aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente